Tribunal: TJES
Processo: 5001921-19.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001921-19.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LAIANI AHNERT
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001921-19.2020.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR: MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: LAIANI AHNERT

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora adquiriu passagens de ida e volta, com destino a Foz do Iguaçu/PR, junto à Requerida, no valor de R$ 699,64 (seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos). Relata que, após o cancelamento da sua primeira conexão, somente conseguiu chegar ao destino final com mais de 14 horas de atraso. 2. Informa que é digital influencer voltada ao público que possui interesse em viagens e tal atraso gerou ainda mais danos para a Autora. 3. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 4. Ainda que a Companhia Requerida tenha agido para tentar minimizar o desconforto, o atraso no caso concreto foi de quase quinze horas, reduzindo a viagem da Requerente. 5. Ato ilícito caracterizado. 6. Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (STJ; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838). Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso inominado
PROVIDO EM PARTE
, no sentido de reduzir a indenização por danos morais, a fim de estimá-la em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.